Tribunal: TJDFT
Processo: 0722144-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. ART. 1.026, §2°, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
1.1. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
1.2. O julgado de forma clara e coerente concluiu pela impossibilidade do devedor valer-se da divisão dos honorários sucumbenciais para eximir-se do pagamento, bem como afastou as teses de excesso de execução.
2. O recurso foi evidentemente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de reexaminar a contenda, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Fixada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. Aplicada multa do art. 1.026, §2o, CPC.